Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-05.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002350-05.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIDA NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PESSOA JURÍDICA
APELANTE.
PRELIMINAR DE INÉPCIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
.
CONTRATO QUE NÃO CONSTITUI DOCUMENTO ESSENCIAL MAS SIM PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
JUNTADA

DA
S
FATURA
S
INADIMPLIDA
S
, DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
E TELA SISTÊMICA.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS GASTOS REALIZADOS.

DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO ALEGADO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE CONTESTAÇÃO ASSEGURADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE POR SI SÓ NÃO CONSTITUI ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002350-05.2024.8.05.0150, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.